Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713500-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA CONTRÁRIA. EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. PARTICIPAÇÃO. MENOR VALOR. QUESITAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. 1. Possível a revisão criminal dos processos transitados em julgados quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e/ou quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP). 2. Pacífico o entendimento que a revisão criminal, como forma de desconstituição da coisa julgada, se trata de medida excepcional e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. 3. A condenação contrária à evidência dos autos pressupõe total desalinho ao conjunto probatório, ou seja, inexistência de prova produzida ao longo do processo ou elemento informativo da fase investigatória que respalde a decisão. 4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença consiste em princípio constitucional, podendo o Corpo de Jurados escolher uma das teses verossímeis dos autos, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente divorciada do acervo coligido. 5. Descabido o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena em razão de alegada participação de menor importância quando a tese não foi apresentada pela Defesa em momento oportuno, nem houve quesitação aos jurados. 6. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 621, incisos I e II, do CPP, sustentando inequívoco erro judicial, razão pela qual defende o cabimento do pedido de Revisão Criminal; b) artigos 155 e 157, ambos do CPP, afirmando que deve ser absolvido, ao argumento de que houve a utilização de provas nulas e eivadas de vícios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5°, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca dos princípios da vedação de provas ilícitas, da garantia à presunção de inocência e da individualização da pena. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 155, 157, e 621, incisos I e II, todos do CPP, pois a câmara julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “[...] a revisão criminal não pode se transvestir de um segundo recurso de apelação, para reanálise de prova já existente ou de seu poder de convicção, ou teses já afastadas pela condenação definitiva [...] Pertinente ressaltar que não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, que escolheu uma das teses apresentadas, apoiada pelo conjunto probatório produzido, uma vez que lhe é conferida liberdade para dar aos fatos a interpretação que se mostre mais crível diante das provas apresentadas, bem como valorar e deliberar quais traduzem melhor a verdade real dos fatos [...] a sentença condenatória quanto o acórdão recorrido laboraram em consonância com as provas coligidas e a orientação jurisprudencial, não restando caracterizado contrariedade à lei ou evidência dos autos que enseje a revisão do julgado” (ID. 46177611). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5°, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Ainda que superado tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016